Tribunal: TJBA
Processo: 8002686-52.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002686-52.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUNICE MIRANDA SAMPAIO MAIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, RAQUEL PEREIRA DE AGRELA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, RAQUEL PEREIRA DE AGRELA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA JUNTA MÉDICA E À APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura integral de procedimento cirúrgico. A embargante alega omissão do julgado quanto à análise da legalidade da junta médica (RN nº 424/2017) e à aplicação dos arts. 421 e 421-A do Código Civil, que tratam da função social do contrato e da intervenção mínima.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão que, ao julgar a causa, não teria se pronunciado expressamente sobre a validade da junta médica e sobre a incidência de específicos artigos do Código Civil, suscitados pela embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, concluindo pela abusividade da recusa da operadora de saúde em fornecer os materiais necessários ao procedimento cirúrgico, com base na prevalência da indicação do médico assistente e na proteção ao direito fundamental à saúde.

A análise sobre a legalidade da junta médica foi implicitamente afastada, ao se definir que a abusividade da recusa é o ponto central da lide, não podendo a decisão de uma junta se sobrepor à necessidade clínica do paciente, atestada pelo profissional que o acompanha.

Da mesma forma, a aplicação dos princípios contratuais foi devidamente ponderada, ainda que sem menção expressa a todos os artigos de lei invocados, não havendo que se falar em omissão.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV.
DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Código Civil, arts. 421 e 421-A. Resolução Normativa ANS nº 424/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Processo nº 8002686-52.2023.8.05.0244
, em que figuram como embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e como embargada
EUNICE MIRANDA SAMPAIO MAIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .